Tribunal: TJMT
Processo: 1008108-02.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008108-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Responsabilidade tributária, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALTER AUGUSTO SELLA - CPF: 596.057.749-68 (APELANTE), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), VALTER AUGUSTO SELLA - CPF: 596.057.749-68 (APELADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (APELANTE), VALTER AUGUSTO SELLA - CPF: 596.057.749-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (APELADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVERAM O RECURSO INTEROPOSTO POR WAGNER ALVES DA SILVA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCD. DOAÇÃO. DONATÁRIO RESIDENTE EM OUTRO ESTADO. CONTRIBUINTE LEGAL: DOADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DONATÁRIO. CDA NULA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PERCENTUAL APLICÁVEL NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva do executado, donatário residente fora do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguindo o feito sem resolução de mérito. Honorários fixados em 8% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em:
(i) definir a legitimidade passiva para responder pelo ITCD quando o donatário reside fora do Estado de Mato Grosso;
(ii) examinar a legalidade da extinção do feito por ilegitimidade passiva reconhecida em sede de exceção de pré-executividade;
(iii) verificar a correção do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. A legislação estadual (Lei nº 7.850/2002, art. 7º, parágrafo único, e Decreto nº 2.125/2003, art. 9º, parágrafo único) estabelece que o doador é o contribuinte do ITCD na hipótese de o donatário não residir no Estado.
4. O executado, donatário, é residente em Londrina/PR, sendo ilegítima sua inclusão no polo passivo da execução fiscal. A CDA emitida em seu nome é nula.
5. A ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública e comprovada por prova documental inequívoca, pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.
6. Os honorários advocatícios, fixados em 8%, descumprem o mínimo legal estabelecido no art. 85, § 3º, I, do CPC, pois o valor da causa é inferior a 200 salários-mínimos.
7. Majorados os honorários para 12% sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, §§ 3º, I, e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Wagner Alves da Silva provido.

Tese de julgamento:
1. É ilegítima a cobrança de ITCD em desfavor do donatário domiciliado fora do Estado, sendo o doador o contribuinte legal, nos termos do parágrafo único do art. 7º da Lei Estadual nº 7.850/2002.
2. A ilegitimidade passiva reconhecida com base em documentos inequívocos autoriza a extinção do processo via exceção de pré-executividade.
3. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais mínimos legais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo devidos 12% sobre o valor da causa na hipótese em que este seja inferior a 200 salários-mínimos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97 e 112; CPC/2015, arts. 485, IV e § 3º; 85, §§ 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJMT, AC 1054578-23.2019.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 15/08/2023; TJMT, AI 1000826-62.2019.8.11.0001, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO e WAGNER ALVES DA SILVA
advogado do executado, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal nº 1008108-02.2017.8.11.0041, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade tributária do executado VALTER AUGUSTO SELLA e, por consequência, a nulidade da CDA nº 2017336, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Outrossim, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese que:

a) a regra prevista no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº 2.125/2003 "diz menos do que devia", pois não mencionou que se aplicaria somente quando o doador fosse residente no Estado de Mato Grosso;

b) a intenção do legislador foi manter a responsabilidade tributária para o contribuinte residente ou domiciliado no território do Estado;

c) nos termos do art. 8º, III, da Lei Estadual nº 7.850/2002, doador e donatário respondem solidariamente pelo imposto, sendo facultado ao Estado indicar como sujeito passivo do crédito tributário ambos os intervenientes da doação;

d) a discussão acerca da ilegitimidade do executado demanda análise e produção probatória, o que foge da seara da exceção de pré-executividade.

Por sua vez, o advogado
WAGNER ALVES DA SILVA
, que atuou na defesa do executado, interpôs recurso de apelação visando exclusivamente à majoração dos honorários advocatícios, alegando que:

a) o juízo a quo não observou o escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece percentuais mínimos e máximos conforme o valor da causa;

b) como o valor da causa é inferior a 200 salários-mínimos, a condenação em honorários advocatícios deveria ter sido fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, e não em 8% como arbitrado na sentença.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

No presente caso, observa-se que o cerne da controvérsia central trazida no recurso do Estado de Mato Grosso consiste em definir quem é o legítimo contribuinte para a cobrança do ITCD em caso de doação de bem imóvel situado no Estado de Mato Grosso quando o donatário não reside neste Estado.

O recorrente sustenta que a regra prevista no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº 2.125/2003 e no parágrafo único do art. 7º da Lei Estadual nº 7.850/2002 deve ser interpretada no sentido de que a transferência da responsabilidade tributária do donatário para o doador somente ocorreria quando o doador fosse residente no Estado de Mato Grosso, o que não seria o caso dos autos.

Para melhor entendimento, transcreve-se abaixo parte da sentença recorrida:

“[...] O excipiente afirma a ilegalidade da inscrição do débito em dívida ativa em seu nome, uma vez que o valor cobrado a título de ITCMD não é devido pelo executado, tendo em vista que o donatário reside em outro estado. Quanto a cobrança do referido imposto, tem-se que a Lei Estadual n. 7.850/2002 dispõe, no seu artigo 1º, inciso II, que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de qualquer bem ou direito, incide sobre a doação, a qualquer título, e, no parágrafo 6º, do mesmo artigo, que se considera doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe, ou se resolva, em transmissão de quaisquer bens ou direito. [...] No que tange ao fato gerador, o artigo 4o , da referida norma, estabelece que ocorre na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens e ou direitos: Art. 4o - Ocorre o fato gerador: I – (...); II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos; Aliado à legislação existe o Decreto nº 2.125, de 11 de Dezembro de 2003 do qual podemos extrair a seguinte regulamentação: Art. 9º São contribuintes do imposto: I - na transmissão causa mortis, o herdeiro ou o legatário; II - no fideicomisso, o fiduciário; III - na doação, o donatário; IV - na cessão de herança ou de bem ou direito a título não oneroso, o cessionário. Parágrafo único Na hipótese do inciso III, se o donatário não residir e nem for domiciliado no Estado, o contribuinte será o doador. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue neste entendimento: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ITCD – DOAÇÃO – DONATÁRIO RESIDENTE E DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO – RESPONSABILIDADE DO DOADOR – ILEGTIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DONATÁRIO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO POR PESSOAL – IRREGULARIDADE – NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Com base no art. 3°, inciso III, §1°, da Portaria n° 177/2018-SEFAZ, quando o donatário não reside e tampouco é domiciliado no Estado, a responsabilidade passa ao doador, ou seja, a legitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária, quando o donatário não reside no estado, é do doador. 02. De acordo com a inteligência do art. 38 e 39, da Lei 7.692/2002, a notificação mediante a publicação no Diário Oficial, somente é autorizada quando o interessado está em local incerto e não sabido, já tendo sido tentada a intimação pessoal por correio, o que não é o caso dos autos, demonstrando a ausência de notificação válida.(TJMT - N.U 1000826- 62.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022) – grifos acrescidos De um simples exame dos documentos acostados, é possível verificar, que o ITCMD não pode ser exigido da donatária. Nota-se da escritura pública de doação indexada no DI nº 49119411 que o donatário reside em Londrina/PR. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade tributária do executado, e por consequência a nulidade da CDA nº 20173366, EXTINGUIR o processo, sem resolução do mérito, por força do artigo 485, inciso IV, do CPC. Diante da nulidade da CDA, restam prejudicadas as demais alegações. Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 8%(oito por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC, de acordo com a tese firmada pelo Tema 421[1] do STJ.”

Inicialmente, cumpre analisar a legislação aplicável à espécie. A Lei Estadual nº 7.850/2002, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) no Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 7º:

"Art. 7º São contribuintes do imposto:

(...)

III - na doação, o donatário;

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, se o donatário não residir e nem for domiciliado no Estado, o responsável será o doador."

No mesmo sentido, o Decreto nº 2.125/2003, que regulamenta a referida lei, dispõe em seu art. 9º:

"Art. 9º São contribuintes do imposto:

(...)

III - na doação, o donatário;

(...)

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, se o donatário não residir e nem for domiciliado no Estado, o contribuinte será o doador."

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a legislação estadual estabeleceu como regra geral que o contribuinte do ITCD na hipótese de doação é o donatário. Contudo, previu expressamente uma exceção:
quando o donatário não residir nem for domiciliado no Estado de Mato Grosso, o contribuinte será o doador
.

No caso em análise, é incontroverso que o executado VALTER AUGUSTO SELLA, donatário, reside em Londrina/PR, conforme consta na própria CDA e na escritura pública de doação juntada aos autos. Portanto, incide na espécie a regra excepcional prevista no parágrafo único do art. 7º da Lei Estadual nº 7.850/2002 e no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº 2.125/2003, que atribui ao doador a condição de contribuinte do ITCD.

O Estado recorrente argumenta que a norma "diz menos do que devia", pois não mencionou que se aplicaria somente quando o doador fosse residente no Estado de Mato Grosso. Contudo, tal interpretação não encontra respaldo no texto legal, que é claro ao estabelecer que, na hipótese de doação, se o donatário não residir nem for domiciliado no Estado, o contribuinte será o doador, sem fazer qualquer ressalva quanto ao domicílio do doador.

Em matéria tributária, vigora o princípio da estrita legalidade, consagrado no art. 150, I, da Constituição Federal e no art. 97 do Código Tributário Nacional, segundo o qual somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo. Não cabe ao intérprete, a pretexto de buscar a intenção do legislador, criar hipóteses de sujeição passiva não previstas expressamente em lei.

Ademais, nos termos do art. 112 do Código Tributário Nacional, a lei tributária que define infrações ou comina penalidades deve ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à autoria, imputabilidade ou punibilidade. Assim, ainda que houvesse dúvida quanto à interpretação da norma, o que não é o caso, deveria prevalecer a interpretação mais favorável ao contribuinte.

Quanto ao argumento de que o art. 8º, III, da Lei Estadual nº 7.850/2002 estabelece responsabilidade solidária entre doador e donatário, cabe destacar que o referido dispositivo assim dispõe:

"Art. 8º Na impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

(...)

III - o doador, o cedente de bem ou direito e, no caso do parágrafo único do artigo anterior, o donatário;"

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a responsabilidade solidária ali prevista é subsidiária, pois somente se configura
"na impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte"
. Além disso, o inciso III faz expressa referência ao "caso do parágrafo único do artigo anterior", ou seja, à hipótese em que o donatário não reside nem é domiciliado no Estado, situação em que o contribuinte é o doador.

Portanto,
na hipótese específica em que o donatário não reside nem é domiciliado no Estado, o contribuinte é o doador, e não há que se falar em responsabilidade solidária do donatário, pois este não é o contribuinte na situação excepcional prevista no parágrafo único do art. 7º da Lei Estadual nº 7.850/2002
.

Esse entendimento, inclusive, já foi adotado por este Tribunal de Justiça em casos análogos, como cito:

"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SEGURANÇA DENEGADA - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD - DOAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - BEM MÓVEL - REGRA DO ART. 155, § 1º, II DA CF - COMPETÊNCIA DO ESTADO DE DOMICÍLIO DO DOADOR - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AO ESTADO COMPETENTE - CONTRIBUINTE DO IMPOSTO - DONATÁRIO NÃO DOMICILIADO NO ESTADO - ÔNUS TRIBUTÁRIO DO DOADOR - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 7.850/2002 - (...) 4.
Em regra, nos casos de doação, o contribuinte do ITCD será o donatário, na forma estabelecida pelo art. 7º, III da Lei Estadual nº 7.850/2002, ressalvada a exceção do parágrafo único, isto é, quando o donatário não possuir domicílio no Estado, situação em que a obrigação tributária será do doador."
(TJMT - AC 1054578-23.2019.8.11.0041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023) (destaquei)

Por fim, quanto à alegação de que a discussão acerca da ilegitimidade do executado demandaria análise e produção probatória, o que fugiria da seara da exceção de pré-executividade, não assiste razão ao recorrente.

A questão da legitimidade passiva, no caso em análise, é puramente jurídica e pode ser verificada de plano, a partir da análise da legislação aplicável e dos documentos constantes dos autos, especialmente a CDA, que indica expressamente que o executado reside em Londrina/PR
.

A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". No caso, a ilegitimidade passiva do executado é matéria cognoscível de ofício, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC, e não demanda dilação probatória, pois pode ser verificada a partir dos próprios documentos que instruem a execução fiscal.

Já em relação ao recurso aviado por WAGNER ALVES DA SILVA, sem muitas elucubrações, visa exclusivamente à majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico.

Sustenta o recorrente que o juízo a quo não observou o escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece percentuais mínimos e máximos conforme o valor da causa. Argumenta que, como o valor da causa é inferior a 200 salários mínimos, a condenação em honorários advocatícios deveria ter sido fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, e não em 8% como arbitrado na sentença.

Assiste razão ao recorrente.

O art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 85. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

No caso em análise, o valor da causa é de R$ 257.454,15 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), que, considerando o salário-mínimo vigente à época da sentença, é inferior a 200 salários-mínimos.

Assim, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido.

Ao fixar os honorários em 8% (oito por cento), o juízo a quo não observou o escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, aplicando percentual inferior ao mínimo legal para causas cujo valor é inferior a 200 salários-mínimos.

Cabe ressaltar que, nos termos do art. 85, § 6º-A, do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, "os honorários serão fixados no percentual correspondente à faixa inicial prevista no § 3º deste artigo quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, observados os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º deste artigo".

Portanto, não sendo o caso de valor inestimável ou irrisório, não se justifica a fixação dos honorários em percentual inferior ao mínimo legal previsto para a respectiva faixa de valor.

Nesse sentido, merece provimento o recurso interposto por WAGNER ALVES DA SILVA para majorar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o mínimo legal previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Ademais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observando-se os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por WAGNER ALVES DA SILVA para majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 3º, I, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025